Tribunal: STF
Processo: HC 194289
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRASFERÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO OU OUTRO ESTABLELECIMENTO ADEQUADO SITUADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO NO ÂMBITO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 96, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.– É inviável o habeas corpus, quando a pretensão veiculada nesta via estreita for impugnar decisão proferida no âmbito de conflito de competência, eis que a fixação da competência, por si só, não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes.



    2. A medida de segurança de internação deve ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Entretanto, se esse inexistir ou não houver vaga, a medida poderá ser cumprida em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 96, I, do CP.



    3. Na falta de vagas em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou existência de outro estabelecimento adequado no Estado de Minas Gerais, o recorrente foi transferido para o estabelecimento federal onde, atualmente, recebe tratamento em conformidade com a lei, segundo as informações constantes dos autos.



    4. Para acolher as teses sustentadas pela parte agravante – inadequação do estabelecimento onde o paciente cumpre a medida de segurança, existência de vagas disponíveis no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz e a presença de outros estabelecimentos adequados no Estado de Minas Gerais –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.